Tribunal: TJMT
Processo: 1016075-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016075-22.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
DANIELLE JARDIM DE PAULA
AGRAVADO(S):
FERNANDO SANQUETA BARBOSA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo/antecipação da tutela recursal interposto por DANIELLE JARDIM DE PAULA, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, nos autos de Ação de Imissão de Posse no 1034671-96.2018.8.11.0041, ajuizada em face de FERNANDO SANQUETA BARBOSA, que manteve o cumprimento do mandado de despejo.
Aduz a agravante que foi determinada a desocupação imóvel, objeto da ação de origem, sem contudo observar o óbice causado pela pandemia que assola o país - COVID-19/NOVO CORONAVIRUS -, inclusive, por se tratar de causa justa, foi instituído o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário e não se sabe ao certo quando a situação será normalizada.
Ressalta que “DADA À SITUAÇÃO ATUAL, DE EMERGENCIAL CAUTELA DA SAÚDE PÚBLICA, NA QUAL A RECOMENDAÇÃO PREVENTIVA É O RECOLHIMENTO DOMICILIAR, POR CAUTELA DEVE-SE SUSPENDER, TEMPORARIAMENTE, OS EFEITOS DO PROVIMENTO LIMINAR” (sic).
Com estes argumentos, requer a imediata suspensão temporária do mandado de imissão na posse, “ENQUANTO PERMANECER A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19” (sic).
Denota-se que a agravante é beneficiária da gratuidade judiciária, conforme decisão do juízo a quo.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. XIII c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que a recorrente busca a concessão do efeito suspensivo recursal, ao argumento de que com a pandemia que assola o País - NOVO COVID-19 -, a medida deve ser postergada, consoante Protocolo das autoridades da Saúde.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida buscada.
Da análise da situação concreta, observa-se que no momento atual a agravante clama pela suspensão da execução do despejo determinado na ação de origem, sendo razoável, especialmente neste contexto de pandemia em que os direitos fundamentais à moradia e à saúde estão em jogo, analisar com acuidade o pleito, consagrando-se a função social da habitação, a fim de evitar a propagação do Covid-19.
Pontuo, inicialmente, que é impossível prever as consequências concretas da pandemia e até quando a restrição à circulação de pessoas irá perdurar, por evidente que deverá haver observância aos direitos demandados, todavia, há de se observar, também, as exceções em se tratando de caso fortuito ou força maior.
Nessa quadra, à primeira vista entendo que o direito à vida e à saúde se sobrepõem ao direito de propriedade, o qual poderá ser plenamente exercido posteriormente.
O presente caso assemelha-se ao inadimplemento de aluguel, que culmina com a possibilidade de despejo. Entretanto, se estes forem deferidos liminarmente nos termos da Lei, colocariam na rua um sem número de pessoas, muitas em situação de vulnerabilidade, expondo-as ainda mais aos riscos de contaminação e disseminação da doença.
O Judiciário tem papel preponderante para equalizar tais situações, reequilibrando as relações dos envolvidos, tanto que nesse período tem-se decidido, em caráter excepcional, pela manutenção das famílias na posse do bem. Vejam:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – BENFEITORIAS REALIZADAS À REVELIA DO LOCADOR – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DO DEFERIMENTO DA ORDEM – FATO NOVO IMPEDITIVO – PANDEMIA DO COVID-19 – EXCEPCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DO ISOLAMENTO SOCIAL – AUSÊNCIA DE ÓBICE A MANUTENÇÃO DE QUITAÇÃO DOS ALUGUÉIS VENCIDOS E DOS VINCENDOS – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA POR 30 (TRINTA) DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Via de regra, as reformas que visem aprimorar a performance laboral da atividade comercial, foge do conceito de benfeitoria necessária que “tem por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore” (CC, §3o, art. 96).
2. Dada a excepcionalidade da situação de calamidade pública instalada no mundo e, especialmente, no país, em virtude da pandemia do COVID-19, mostra-se necessária a adoção de medidas que visem inibir a aglomeração de pessoas, como no caso do cumprimento da ordem de despejo que requereria grande circulação de pessoas para retirar, transportar e realocar os bens móveis da locatária, contrariando a recomendação de isolamento social que é de interesse público e está alicerçado aos preceitos fundamentais da Constituição Federal.
3. Recurso parcialmente provido para suspender a ordem de despejo por 30 (trinta) dias.” (TJMT - AI 1006864-59.2020.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020) (destaquei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por falta de pagamento. Locação residencial. Suspensão da liminar em face da pandemia causa pelo Covid-19. Calamidade pública decretada pelo Governo Federal e quarentena determinada pelo Governo do Estado. Despejo que prejudicaria o cumprimento das orientações feitas pelos órgãos de saúde. Liminar para desocupação do imóvel locado que deve permanecer suspensa. Precedentes. Recurso desprovido.” (TJSP - Agravo de Instrumento 2102322-69.2020.8.26.0000; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 10/06/2020; Data de Registro: 10/06/2020) (destaquei).
Acresça-se que é notório o alastramento do vírus neste estado e a recomendação é para que as pessoas permaneçam em suas residências, haja vista o alto índice de transmissibilidade e o agravamento significativo do risco de contágio em aglomeração de pessoas.
Assim, a suspensão da medida determinada pelo togado singular se faz necessária, tanto para garantir a integralidade à saúde de todas as pessoas envolvidas na operação de desocupação do imóvel como também dos próprios ocupantes e, assim, reduzir a disseminação do Covid-19.
De mais a mais, a decisão objurgada determinou a imediata desocupação do imóvel, com ordem de despejo coercitivo, inclusive a ser realizado por Oficial de Justiça Plantonista e uso de força policial, se necessário, evidenciando, por corolário, o periculum in mora.
Posto isso, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão que determinou o despejo em relação ao imóvel, objeto de discussão na ação de origem, até que a questão seja verticalizada por ocasião do julgamento do presente agravo pelo Colegiado.
Comunique-se ao juízo da causa, na forma do art. 1.019, inciso I do CPC.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de agosto de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora